Tribunal: TCU
Processo: 004.824/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2633/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir: atos relativos às peças 16, 17, 18 e 19, conforme pareceres convergentes constantes dos autos; ato relativo à peça 15, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução - TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução - TCU 377/2025, ressalvando que o tempo averbado na condição de aluno aprendiz, irregularmente computado, está amparado por decisão judicial já passada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, os seus efeitos financeiros, conforme pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 004.824/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Almerice Alves de Melo Silva (XXX.579.754-XX); Ana Claudia Alves de Freitas (XXX.674.454-XX); Juliana Raquel Lima de Freitas (XXX.633.724-XX); Maria Helena Schallenberger (XXX.702.010-XX); Maria Santana Soares da Silva (XXX.464.943-XX); Maria de Lourdes Peixoto Maia (XXX.397.664-XX); Pedro Henrique Sampaio de Freitas (XXX.496.724-XX); Sergio Tomaz Cunha de Freitas Filho (XXX.844.224-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.